Tribunal: STF
Processo: RE 600559
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEIÇÃO 
   ATIVA. ESTADO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DAS 
   MERCADORIAS.
1. Segundo orientação firmada por esta Corte, nas 
   operações das quais resultem a importação de bem do exterior, o 
   Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é devido 
   ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do 
   destinatário jurídico do bem, pouco importando se o desembaraço 
   ocorreu por meio de ente federativo diverso.
2. A pesquisa sobre o 
   "destinatário jurídico" não se esgota no exame formal da estrutura 
   ou do modelo de importação ou de negócios adotado. Outros dados, 
   como a utilização a ser dada ao bem e posteriores operações de 
   circulação, tributadas ou não, são relevantes para desate da 
   controvérsia. No caso em exame, a própria empresa-agravante 
   reconhece que o destinatário dos bens, entidade que iria dar-lhes 
   função econômica, estava localizado em Taubaté/SP. Nesse sentido, 
   competia à parte-agravante indicar a legitimidade do estabelecimento 
   formalmente apontado como importador, fosse ela econômica, de 
   propósito negocial ou jurídica.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.